Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. DECADÊNCIA. VIÁVEL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DO STJ. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO POR DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do CP), bem como à reparação por danos no valor de R$ 1.740,00. A defesa pleiteia a absolvição quanto à lesão corporal, a desclassificação do dano qualificado para sua forma simples com reconhecimento da decadência e consequente extinção da punibilidade. Pede, ainda, a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, a fixação de regime aberto e a exclusão da condenação por danos materiais

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há dolo na conduta imputada ao réu no crime de lesão corporal; (ii) avaliar a tipificação do crime de dano e a possibilidade de desclassificação da forma qualificada para a simples; (iii) a viabilidade de se afastar a valoração negativa da culpabilidade, (iv) a possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena e (v) analisar a legalidade da fixação de valor a título de reparação por danos sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, incluindo o exame de corpo de delito, depoimento da vítima e filmagem, comprovam a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, afastando a alegação de ausência de dolo.
4. As provas indicam que a violência física não foi utilizada como meio para causar o dano ao veículo, não se configurando a qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, I, do CP, sendo cabível a desclassificação para o crime de dano simples (art. 163, caput, do CP).
5. Tratando-se de crime de ação penal privada e tendo sido ultrapassado o prazo decadencial, reconhece-se a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
6. A ausência de pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia impede a fixação do valor mínimo a esse título, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
7. A valoração negativa da culpabilidade se justifica diante da prática do delito durante cumprimento de pena, não configurando bis in idem.
8. A reincidência e a existência de circunstância judicial negativa impedem a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, caput; 163, caput e parágrafo único, I; 107, IV; 33, § 2o, "c", e § 3o; 44, I; 77, II. CPP, arts. 38 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002722, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão 1963379, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025.